Tribunal: STJ
Processo: 0032711-75.2011.8.26.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2379271 - SP (2023/0174864-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: DENIS ATTANASIO - SP229058
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: MARIA LACERDA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ISMAIL MOREIRA DE ANDRADE REIS - SP238102
ALEXANDRE PEREIRA - SP432239
INTERES.
: VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE RODOVIÁRIO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
no sentido de ser possível a revisão da indenização por danos morais nas
hipóteses em que o valor fixado se mostrar exorbitante ou irrisório, o que
não ocorreu no caso em exame.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:18
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0faa9fe5-f326-47ea-aced-cc5935fd84b7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2379271 - SP (2023/0174864-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS
: DENIS ATTANASIO - SP229058
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: MARIA LACERDA OLIVEIRA
ADVOGADOS
: ISMAIL MOREIRA DE ANDRADE REIS - SP238102
ALEXANDRE PEREIRA - SP432239
INTERES.
: VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE RODOVIÁRIO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO.
REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7
/STJ. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento
no sentido de ser possível a revisão da indenização por danos morais nas
hipóteses em que o valor fixado se mostrar exorbitante ou irrisório, o que
não ocorreu no caso em exame.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A -
EM LIQUIDAÇÃO contra a decisão que inadmitiu seu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, III, alínea "a", da
Constituição Federal, impugna acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo assim ementado:

"APELAÇÃO. Ação de indenização. Acidente rodoviário. Dever de
incolumidade. Responsabilidade objetiva. Lesões na coluna da passageira.
Danos morais reconhecidos. Indenização. Compensação pecuniária fixada
com observância da razoabilidade e proporcionalidade, atenta à gravidade e
circunstâncias do caso concreto. Perícia que confirmou as lesões na coluna e
a vinculação com o acidente, bem como a recuperação em lapso temporal
superior ao normalmente esperado. Correção monetária incidente a partir do
arbitramento e juros de mora a contar da citação. Reforma da sentença no
ponto. Honorários. Litisdenunciada que aceitou a denunciação da lide,
opondo- se apenas à pretensão da autora. Ausência de sucumbência em
relação à denunciante. Honorários indevidos na lide secundária. Revisão da
disciplina de sucumbência nesse aspecto. Recursos das rés parcialmente
providos" (e-STJ fl. 915)

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 944 do
Código Civil e 8o do Código de Processo Civil, asseverando que a quantia fixada a
título de danos morais é exorbitante, devendo ser reduzida.
Contrarrazões apresentadas e-STJ fls. 938/945.
O recurso especial foi inadmitido da origem, daí o presente agravo.
Documento eletrônico VDA49899569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:38
Código de Controle do Documento: 9c8977e5-a756-424d-9734-9f48a7fc1c5c

É o relatório.

VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
O valor dos danos morais assim foi decidido pelo tribunal de origem:

"(...)
No caso concreto, o contexto e consequências do acidente,
reafirmados pela prova documental examinada (ex vi fls. 519/522), a
natureza das lesões causadas (confirmadas pelo laudo pericial -- 'O quantum
doloris foi considerado grave (5), em função de múltiplas fraturas
acometendo o segmento toracolomar' - fls. 470), o prazo de recuperação
superior ao normalmente esperado para acometimentos da espécie, e até o
grande lapso temporal decorrido até o momento (os fatos ocorreram em
), com a incerteza da compensação pelos transtornos físicos e
22/06/2009
psicológicos, justificam a indenização arbitrada em R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais)" (e-STJ fls. 921/922)

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que somente se afasta a
incidência da Súmula no 7/STJ, a fim de se revisar os valores arbitrados a título de
danos morais na instância ordinária, quando se verificar ser exorbitante ou irrisória a
quantia fixada.
No caso dos autos, em que foi arbitrado o valor de R$ 40.000,00 (quarenta
mil reais) em razão das lesões causadas na coluna da vítima, não se verifica a

extravagância da condenação capaz de ensejar a intervenção desta Corte Superior.
Confiram-se os precedentes a seguir, cujos parâmetros servem para a
manutenção do acórdão estadual:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. DANOS MORAIS. VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS. REEXAME. SÚMULA No 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
MAJORAÇÃO. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
MULTA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula no 7
/STJ, tem reexaminado o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título
de danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias
inexistentes no presente caso, pois a indenização foi fixada em R$ 70.000,00
(setenta mil reais).
3. Não é necessária a comprovação de efetivo trabalho adicional do
advogado no grau recursal para que haja a majoração dos honorários.
(...)
5. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 1.924.846/RJ, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
14/2/2022
22/2/2022

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM 100 SALÁRIOS MÍNIMOS.
MORTE DO PAI E COMPANHEIRO DAS PARTES RECORRIDAS. PRETENSÃO
DE REDUZIR O PENSIONAMENTO MENSAL, PELA CULPA CONCORRENTE.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
OPOSTOS NA ORIGEM. SÚMULAS 282 E 356/STF. TERMO INICIAL DOS
JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DATA DO
EVENTO
DANOSO.
SÚMULA
54/STJ.
AGRAVO
INTERNO
DA
Documento eletrônico VDA49899569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:38
Código de Controle do Documento: 9c8977e5-a756-424d-9734-9f48a7fc1c5c

CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).
2. A parte agravante busca a aplicação da tese firmada no julgamento do
REsp. 1.210.064/SP, Rel. Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, DJe 31.8.20212
(Tema 517), segundo o qual no caso de atropelamento de pedestre em via
férrea, configura-se a concorrência de causas quando a concessionária de
transporte ferroviário descumpre o dever de cercar e fiscalizar os limites da
linha férrea.
3. Todavia, a indenização por danos morais foi fixada em conformidade com
esta tese, tanto que o montante indenizatório foi reduzido de 250 para 100
salários mínimos (fls. 587). Deste modo, a pretensão da parte recorrente é,
na verdade, minorar novamente o valor da indenização, e não adequar o
acórdão recorrido ao entendimento deste STJ.
4. A pretensão de reduzir a pensão mensal em razão da culpa concorrente,
por outro lado, não foi objeto de análise pela Corte de origem; tampouco
foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual
omissão. O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito
indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as
Súmulas 282 e 356/STF.
5. A respeito do termo inicial dos juros de mora, este STJ entende que sua
Súmula 54 aplica-se, também, para as hipóteses de indenização por danos
morais. Julgados: AgInt no AREsp.
1.366.803/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 28.5.2019;
AgInt nos EREsp. 1.731.279/SP, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 2.4.2019;
EDcl nos EREsp. 903.258/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 11.6.2015.
6. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento" (AgInt no
AREsp 1.251.720/SP, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
22/6/2020
25/6/2020
Portanto, incide, na hipótese dos autos, o óbice da Súmula no 7/STJ a
inviabilizar o reexame da fixação do valor indenizatório.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
17% (dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:38
Código de Controle do Documento: 9c8977e5-a756-424d-9734-9f48a7fc1c5c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.379.271 / SP
Número Registro: 2023/0174864-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00191556920128260001
00327117520118260001
191556920128260001
20220000567225
327117520118260001
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADOS : DENIS ATTANASIO - SP229058
MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: MARIA LACERDA OLIVEIRA
ADVOGADOS : ISMAIL MOREIRA DE ANDRADE REIS - SP238102
ALEXANDRE PEREIRA - SP432239
INTERES.
: VIAÇÃO SALUTARIS E TURISMO S/A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
TRANSPORTE DE PESSOAS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA50755025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:08
Código de Controle do Documento: 0a3fcfc6-01b9-4be7-a212-5076a85e422b

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:08
Código de Controle do Documento: 0a3fcfc6-01b9-4be7-a212-5076a85e422b